Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729666-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA, nos autos da ação de conhecimento no 0702242-30.2021.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF deferiu os pedidos do DISTRITO FEDERAL e do MINISTÉRIO PÚBLICO e determinou a suspensão do processo por até um ano, com o fim de aguardar o julgamento final na Ação Civil Pública 0041010-42.2016.8.07.0018, por entender existente a prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil (ID 163417200 do processo de origem). Nas razões de recurso, a autora agravante defende que não há prejudicialidade externa quanto à Ação Civil Pública 0041010-42.2016.8.07.0018, cujo objeto é o ressarcimento ao erário por supostos prejuízos causados em decorrência de pagamentos realizados em seu favor. Elucida que a ação de conhecimento em apreço tem como objeto a cobrança de dívida líquida, certa e exigível, reconhecida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, referente a algumas parcelas não adimplidas (julho, agosto, novembro e dezembro de 2014, janeiro de 2015 e janeiro de 2016), decorrentes da prestação de serviços médicos hospitalares de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo no HRSM - Hospital Regional de Santa Maria (contratos administrativos no 220/2013 e no 221/2013). Acentua que eventual prejudicialidade somente poderia ser levantada em sede de cumprimento de sentença, quando já definidos os valores a serem recebidos pela autora agravante, de forma a permitir a compensação com eventual crédito do réu agravado na Ação Civil Pública 0041010-42.2016.8.07.0018. Aduz que o réu agravado tem apenas expectativa de crédito, que somente pode materializado com o trânsito em julgado de eventual condenação. Salienta que a manutenção da suspensão do processo de origem lhe causa prejuízo, dado que lhe impede de receber os valores referentes à dívida já reconhecida pelo ente distrital. Por derradeiro, pugna pela atribuição de feito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão hostilizada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com vistas a reformar a decisão no sentido de determinar o prosseguimento da ação de conhecimento. Preparo recolhido e comprovado (IDs 49271790 e 49271791). É o relatório. DECIDO. Aferido que agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo comprovado, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA, nos autos da ação de conhecimento no 0702242-30.2021.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual suspendeu o processo por até um ano para aguardar o julgamento final na Ação Civil Pública 0041010-42.2016.8.07.0018, por entender existente a prejudicialidade externa (ID 163417200 do processo de origem). Em que pese a autora agravante ter formulado pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, este deve ser entendido como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que a decisão recorrida traz provimento de ordem negativa (suspensão do processo), a clamar por decisão de ordem positiva (prosseguimento da ação). O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se é cabível, neste dado momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo de origem, afastando-se a suspensão lastreada na existência de prejudicialidade externa da Ação Civil Pública 0041010-42.2016.8.07.0018. Consoante o preconizado no artigo 1019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, e artigo 300 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, pode o relator suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir parcial ou totalmente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão recursal, caso presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. Quanto à análise da probabilidade do direito, gize-se que o diploma processual autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou de inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente", nos exatos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Na Ação Civil Pública no 0041010-42.2016.8.07.0018, o d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF condenou a INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA a ressarcir os prejuízos causados ao erário distrital, em razão dos pagamentos decorrentes da celebração do Contrato no 220/2013 e dos posteriores que que perduraram até a assunção da totalidade do serviço de UTI do Hospital Regional de Santa Maria-HRSM (ID 67105361 da Ação Civil Pública 0041010-42.2016.8.07.0018). Para fins de apuração dos supostos prejuízos, a sentença determinou que a autora agravante comprovasse a quantidade de leitos de UTI disponibilizada ao HRSM entre agosto de 2023 e outubro de 2018. Com efeito, tanto ação civil pública supracitada quanto a ação de origem questionam o cumprimento do Contrato no 220/2013 com relação a períodos coincidentes, motivo pelo qual o julgamento de um deles indubitavelmente exerce influência sobre o do outro, configurando, assim, prejudicialidade externa em razão da possibilidade de decisões conflitantes. Insta destacar que o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, interposto por INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA na Ação Civil Pública 0041010-42.2016.8.07.0018, ainda não transitou em julgado, visto que objeto de recurso especial (ID 48991757). Considerado o risco de decisões conflituosas acerca da controvérsia, é forçoso aguardar o julgamento definitivo para então dar prosseguimento à ação de conhecimento originária. A corroborar, o acórdão proferido pela c. 4a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, ao anular a sentença de origem, que extinguiu o processo com fundamento na ocorrência de litispendência, evidencia que “os reflexos de eventual condenação definitiva da Apelante (o acórdão ainda não transitou em julgado) deverão ser oportunamente ponderados na presente demanda” (ID 151116913 dos autos de origem). Dessa forma, em homenagem à segurança jurídica, considera-se ausente a probabilidade de provimento recursal e, consequentemente, inviável o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Outrossim, não se vislumbra o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, tendo em vista que o lapso temporal para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, por óbvio, não embaraça o pagamento dos valores eventualmente devidos pelo réu agravado ao final do processo. Este e. Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o deferimento da tutela de urgência requer a observância cumulativa dos requisitos contidos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a ausência de apenas um deles impede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição do efeito suspensivo, conforme julgado a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1720143, 07018403220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, com maior razão ainda, verificada a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. TD Brasília/DF, 28 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator